Tribunal: STF
Processo: HC 94219
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA. VIOLAÇÃO 
   DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 
   NON BIS IN IDEM. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO 
   DO WRIT COM DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS AO EXAME DA CONTROVÉRSIA. 
   EXCESSO DE PRAZO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIAS 
   NÃO VENTILADAS NAS INSTÂNCIAS INERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   INADMISSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE.
I - 
   Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os 
   documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo.
II 
   - As questões relativas à incompetência do juízo estadual para o 
   julgamento da causa e ao excesso de prazo não foram apreciadas 
   nas instâncias inferiores. Assim, seu conhecimento em sede 
   originária pelo Supremo Tribunal Federal implicaria supressão de 
   instância. Precedentes.
III - Habeas corpus não conhecido.